Tribunal: TJDFT
Processo: 0717265-09.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/12.
1. O reconhecimento da multirreincidência induz juízo de maior censura, implicando na compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Tem-se como razoável a exasperação da pena em 1/4 pela multirreincidência, o que, após a dedução de 1/6 em razão da atenuante, resulta no aumento de 1/12, conforme entendimento majoritário do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Embargos infringentes conhecidos e providos.